Tribunal: TJMT
Processo: 1024866-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024866-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5a VARA DE ALTA FLORESTA - MT (IMPETRADO), CARLOS DE SOUZA MENEZES - CPF: 024.363.501-08 (PACIENTE), ROSANA SANABLE SANTANA - CPF: 044.633.711-04 (PACIENTE), LARISSA NUNES DA SILVA - CPF: 061.886.271-41 (PACIENTE), ADRIANO PINHO DE OLIVEIRA - CPF: 071.507.311-71 (PACIENTE), CARLOS DE SOUZA MENEZES - CPF: 024.363.501-08 (PACIENTE), ROSANA SANABLE SANTANA - CPF: 044.633.711-04 (PACIENTE), LARISSA NUNES DA SILVA - CPF: 061.886.271-41 (PACIENTE), ADRIANO PINHO DE OLIVEIRA - CPF: 071.507.311-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. RETIFICAÇÃO DOS ENDEREÇOS PELO JUÍZO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame
:

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor dos pacientes Carlos de Souza Meneses, Rosana
Sanable
Santana, Larissa Nunes da Silva e Adriano de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta
Floresta-MT
.

II.

Questão em discussão:

2.
A controvérsia envolve:
(I) divergência entre o endereço constante no mandado de busca e apreensão e o local em que foi cumprido a ordem; (II) predicados pessoais favoráveis para os pacientes Carlos de Souza Meneses e Adriano de Oliveira.

III.

Razões de decidir
:

3. A busca e apreensão foi realizada com base em mandado judicial que incluiu, de forma expressa, os endereços retificados após nova investigação policial, conforme decisão do Juízo
a quo
. Assim, não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que a diligência foi executada em conformidade com a ordem judicial.

4. Os predicados pessoais dos pacientes, por si só, não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV.

Dispositivo e tese

5
. Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e, no mérito, denegada.

Tese de julgamento:

"A retificação do endereço no mandado de busca e apreensão pelo Juízo, com base em informações atualizadas da autoridade policial, legitima a diligência realizada, não havendo nulidade a ser declarada."

"Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando evidenciada a necessidade da medida cautelar extrema para a garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado no 43; (N.U 1007537-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 01/05/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor dos pacientes
CARLOS DE SOUZA MENESES, ROSANA SANABLE SANTANA, LARISSA NUNES DA SILVA E ADRIANO DE OLIVEIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
5a Vara Criminal d
a Comarca de Al
ta
Floresta-MT
.

Extrai da impetração que a parte coatora determinou a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, em 28/06/2024, em razão, de investigação do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, a impetrante alegou que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) da nulidade das provas obtidas, diante da
divergência entre o local do cumprimento e o do mandado expedido
; b) os pacientes
de
S
ouza
M
eneses
e A
driano

de
O
liveira
possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de
revogar a prisão preventiva d
os pacientes Carlos de Souza Meneses e Adriano de Oliveira.

No
mérito,
pugnou
pela concessão da rodem em definitivo,
declarando
a nulidade da busca e apreensão em razão do cumprimento em local diverso da decisão judicial.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos an
exados
(ID n.
23
71
02
666 ao ID n.
237102680).

O pedido de liminar foi indeferido

pelo
Exmo. Des. Relator em Substituição Legal Rui Ramos Ribeiro
(ID n. 2380
42
171).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 2438
26
674).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n.
24428
1668).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os
pressupostos
objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa dos paciente
s

objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que estão submetidos os pacientes
Carlos de Souza Meneses, Rosana
Sanable
Santana, Larissa Nunes da Silva e Adriano de Oliveira
,

em razão da divergência entre o local indicado no mandado de busca e apreensão e o local
onde foi cumprido.

Exsurge dos autos do Pedido de Prisão Preventiva no
1003867-43.2024.8.11.0007

que a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Delegado de Polícia
Thiago Marques Berger
, requereu a realização de diligência de busca e apreensão, nos termos que passam a ser tran
scritos:

“
(...) 13.
Suspeitos ROSANA SANABLE SANTANA E CARLOS DE SOUZA MENESES

Informamos ainda que em diligências foram qualificados as pessoas de CARLOS E ROSANA (VULGO JAPINHA), sendo inclusive informado que ambos tem atuado junto ao grupo
associado para o tráfico de drogas no município de Alta Floresta, que possuem atribuição de guarda e distribuição quando solicitado, que parte da droga que é enviada ao grupo fica na responsabilidade dos suspeitos, informações angariadas de que fornecem apenas em quantidade relevante, (caixa), termo utilizado para expressar quantidade de droga destinada a boca de fumo, que é fracionada em pequenas quantidades para assim ser comercializada para o usuário.” “Oportuno mencionar, que a droga recebida pelos suspeitos é enviada por uma pessoa de vulgo “BARONESA”, nome esse já informado a essa equipe que até a presente data não foi possível identificar, porém é sabido que essa pessoa faz parte do grupo que atua no município e região, sendo responsável por enviar parte da droga do grupo, considerando que é comum mudança de vulgo entre pessoas que atuam na mercancia de drogas, acreditamos que BARONESA seja pessoa já investigada que mudou seu vulgo objetivando passar despercebida quando mencionado por pessoas ligadas ao tráfico, tal comportamento é observado entre traficantes que objetiva dificultar a identificação pelas forças de segurança.”

14. Suspeitos LARISSA NUNES DA SILVA E ADRIANO PINHO DE OLIVEIRA

“Quanto aos suspeitos levantados, foi possível verificar que ambos têm comercializado entorpecente no endereço informado, segundo colaborador, bem como vizinhos, nos relatou que o local é
freqüentado
por diversas pessoas, sendo inclusive registrado por essa divisão durante monitoramento que diversos veículos estiveram no local, principalmente no período noturno, que a residência foi alugada por LARISSA, porém ADRIANO fica no local, que o suspeito utiliza um
veiculo
da empresa de energia solar.”

(...)

b)
PELA BUSCA DOMICILIAR nos seguintes endereços apontados no Relatório de Investigação:

13. Suspeitos ROSANA SANABLE SANTANA E CARLOS DE SOUZA MENESES: i. Rua Pedro Rufino
Gasque
, entre os números 263 e 28, Bairro Jardim Guaraná II, Alta
Floresta-MT
;

14. Suspeitos LARISSA NUNES DA SILVA E ADRIANO PINHO DE OLIVEIRA: i. Rua 12 de Outubro, no 43, Bairro Cidade Bela, Alta
Floresta-MT
;
”
(sic)
(negritei).

Em decisão judicial proferida pelo Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
,
Dr. Tibério de Lucena Batista
,
acolhendo o parecer ministerial, deferiu
o pedido de busca e apreensão formulado pela autoridade policial
.

Ulteriormente,
em 23/07/2024, por meio de documento juntado aos autos pelo Gestor da Secretaria da Comarca,
a autoridade policial
retificou os endereços constantes nos
mandados de busca e apreensão, em razão de nova investigação que apontou a mudança do endereço d
os investigados.

Conforme, colaciono trecho do requerimento, para melhor análise:

“
Através deste venho SOLICITAR à Vossa Excelência, no contexto da Representação Criminal no 1003867-43.2024.8.11.0007, que sejam
RETIFICADOS OS ENDEREÇOS constantes nos mandados de busca e apreensão dos Representados abaixo, pois após minuciosa investigação foi constatada a mudança de endereço dos suspeitos.

(...)

2. ROSANA SANABLE SANTANA E CARLOS DE SOUZA MENESES: Substituição do endereço
Rua Pedro Rufino
Gasque
, entre os números 263 e 28, Bairro Jardim Guaraná II, Alta
Floresta-MT
pelo
ATUAL ENDEREÇO RUA SALDANHA DA GAMA, N o430, BAIRRO CIDADE BELA, ALTA FLORESTA-MT.

3.

LARISSA NUNES DA SILVA E ADRIANO PINHO DE OLIVEIRA Substituição

do endereço
Rua 12 de Outubro, no 43, Bairro Cidade Bela, Alta
Floresta-MT
pelo
ATUAL ENDEREÇO RUA H5, ESQUINA COM A AVENIDA JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS, SEM NÚMERO, PRIMEIRA CASA DA ESQUINA SETOR INDUSTRIAL,

ALTA FLORESTA-MT.
”

(negritei).

Ante o exposto
, embora a Defesa tenha apresentado valiosos argumentos
,

verifica
-se
dos autos de origem que, em 26/07/2024,
o Juízo de primeiro grau, ao expedir os mandados de busca e apreensão, incluiu os novos endereços dos investigados forn
ecidos pela autoridade policial.

Desta forma
, considerando que o local da diligência de busca e apreensão foi devidamente indicado pela autoridade policial
e
inclu
so
nos mandados pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em nulidade
a ser sanada, uma vez que o ato foi praticado em estrita conformidade com a determinação judicial.

De outro
norte
,
no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis dos pacientes

Carlos de Souza Meneses e Adriano de Oliveira,
este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse contexto, como bem observado pelo Douto Procurador de Justiça,
Amarildo Cesar
Fachone
, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em razão de garantir a ordem pública.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILAR. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS AUTORIZATIVOS DA BUSCA DOMICILIAR. TESE DE TORTURA AO FLAGRADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE SUBSTITUÍDA PELA PREVENTIVA. NOVO DECRETO CAUTELAR. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. DECRETO CAUTELAR BASEADO NA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Admite-se o ingresso no domicílio sem mandado judicial, inclusive no período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616, decidido em repercussão geral, representativo do Tema 280).

02. No caso, a busca domiciliar se encontra devidamente motivada pela conduta de
coinvestigada
, consistente, em tese, na tentativa de se livrar do entorpecente após perceber a aproximação da guarnição da Polícia Militar.

03. A alegação de que o paciente teria sido torturado, além de não comprovada, não nulifica o decreto preventivo, porquanto a “discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
14/03/2018).

04. Evidenciada a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, os predicados pessoais do paciente, por si sós, não elide a necessidade da prisão preventiva.

05. Ordem denegada.
”

(N.U 1007537-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 01/05/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor dos pacientes
CARLOS DE SOUZA MENESES, ROSANA SANABLE SANTANA, LARISSA NUNES DA SILVA E ADRIANO DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025